Tribunal: TJMT
Processo: 1005721-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
RED no 1005721-98.2021.8.11.0000 – ID no 83697988
EMBARGANTE: REONILDO DANIEL PRANTE
EMBARGADO: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Vistos etc.
REONILDO DANIEL PRANTE interpôs os presentes embargos de declaração de ID no 83697988 objetivando sanar suposta obscuridade e omissão que estariam maculando a decisão monocrática de ID no 82889982 que, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1005721-98.2021.8.11.0000, manteve a decisão proferida pelo desembargador plantonista, o qual indeferiu a liminar recursal, mantendo a decisão de 1a grau que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela requerida/agravada por ocasião da apresentação de Reconvenção, e determinou que o autor/agravante liberasse imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativo aos Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21.
Em suma, aduz o embargante que a decisão resta obscura em relação à utilização da nota fiscal como documento verossímil a comprovar a novação da obrigação contratual em detrimento da confissão tácita da agravada, ao juntar mais de uma vez uma tabela na qual consta da data de vencimento da obrigação contratual em 03/02/2021, bem como suprimida a omissão consistente na ausência de fundamentação legal que justifique a caracterização de inverídica repactuação do prazo de vencimento da obrigação de pagar pela simples emissão de nota fiscal.
Ratifica que a decisão de ID no 82790986, especialmente no seguinte trecho: “Desta feita, por ora, os indícios trazidos pelas partes indicam que a tal prorrogação deve ser dada maior verossimilhança, razão pela qual há que ser mantida a decisão do desembargador plantonista e indeferida a liminar recursal ora pleiteada”, entendeu por bem considerar verossímil as alegações trazidas pela embargada, considerando que em cognição inicial houve a prorrogação do prazo de vencimento da obrigação de pagamento para 30/03/2021.
Declara que da leitura do trecho da decisão embargada pode-se concluir que este Tribunal se limitou à análise de Nota Fiscal anexada aos autos, sendo que a referida Nota Fiscal foi emitida pelos funcionários do embargante, em evidente erro material sanável através de simples leitura dos Contratos, dos Termos de Transferência de Propriedade e das informações confirmadas nos autos pela própria embargada.
Enfatiza que a decisão embargada entendeu que houve novação do vencimento da obrigação de pagamento de 03/02/2021 para 30/03/2021, em flagrante divergência da data expressamente acordada pelos Contratos e que não foi alterada pelos Termos de Transferência de Propriedade.
Assevera também que para todos os efeitos legais, tanto a referida Nota Fiscal (juntada pelo embargante) quanto a planilha apresentada pelos patronos da embargada, possuem o mesmo valor jurídico, já que produzidos unilateralmente e sem qualquer atenção às regras legais que permitiriam presumir a novação da data de vencimento da obrigação.
No mais, pondera que é imperativo que sejam sanados os vícios apontados acima, quais sejam: (i) o apontamento da fundamentação legal usada para embasar a decisão proferida em 09/04/2021, e, (ii) a obscuridade relativa ao acolhimento das alegações da Amaggi, principalmente no que diz respeito a se desconsiderar a tabela juntada aos autos na qual há confissão expressa de que o prazo de vencimento da obrigação de pagamento é 03/02/2021, de modo que levou em consideração para seu convencimento documento que não tem o condão de caracterizar novação da obrigação contratualmente pactuada.
Por fim, pugna para que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, de modo a sanar a omissão e a obscuridade da decisão embargada, em atendimento aos artigos 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, §1o, II, do CPC/15.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a obscuridade se constata “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão embargada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento da decisão embargada em que a parte embargante afirma ser obscura e omissa:
“(...) Analisando o site deste Tribunal, verifica-se que a parte agravante apresentou novo agravo de instrumento no plantão judiciário (RAI no 1005826-75.2021.8.11.0000), sob o argumento de que foi necessária a distribuição no plantão, uma vez que a nova decisão proferida em véspera de feriado agravou a medida anterior, já que a Juíza da 11a Vara Cível desta Capital deferiu ordem de arrombamento, força policial, com os benefícios do artigo 212, § 2o, do CPC/15 (antigo 172 do CPC/73).
Examinando o citado RAI no 1005826-75.2021.8.11.0000, verifica-se o agravante trouxe praticamente os mesmos documentos juntados neste agravo, bem como narrou os mesmos fatos, principalmente, no tocante ao fato de que “a AMAGGGI não honrou sua obrigação contratual de pagamento no montante de R$ 8.450.000,00. Por essa razão, após sua notificação, houve ajuizamento da ação para rescisão contratual na origem”.
Concluindo, pleiteou:
“(...) É imprescindível a concessão de imediato efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a que cessem os abusos neste momento sendo praticados no armazém do agravante, que materializam verdadeiro saque de propriedade de terceiros que se encontra sob sua responsabilidade.
18. A decisão recorrida é patentemente ilícita, por pressupor a possibilidade de cumprimento de inexistente obrigação do Agravante mediante o confisco de soja de terceiros – ainda que tenha a d. Juíza de origem sido informada de tal fato.
19. O risco de dano é absolutamente patente, Excelência e imediato. O Agravante está, neste exato momento, presenciando o furto da soja de terceiros sob sua responsabilidade.
20. Assim, é imperativa a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar todo e qualquer efeito da decisão agravada até o julgamento do presente Agravo de Instrumento, com fundamento na plausibilidade do direito e no perigo da demora invocados pelo Agravante, e na absoluta implausibilidade do direito e inexistência de perigo da demora da Agravada (...)”.
Ao apreciar a liminar constante do RAI no 1005826-75.2021.8.11.0000, o plantonista, eminente Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, assim decidiu:
“Agravo de Instrumento n. 1005826-75.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação pelo Procedimento Comum, determinou:
“Ante o teor da certidão de ID. 52806630 e, diante da manifestação da Requerida no ID 52825271, defiro o pedido e autorizo, se necessário, o reforço policial e a ordem de arrombamento, a fim de que os Oficiais de Justiça possam acessar o local e cumprir efetivamente a medida.
Ainda, autorizo a Requerida, AMAGGI Exportação e Importação LTDA, a executar as operações do referido armazém (carregamento, bem como a classificação e pesagem dos grãos na filial da AMAGGI), tudo sendo devidamente acompanhado pelos Oficiais de Justiça.
Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2o do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento em plantão pelos Oficiais de Justiça que deram início aos trabalhos, conforme ID 52806630. Expeça-se o necessário.”
O agravante relata que firmou com a agravada Contratos de Compra e Venda de Soja (n. 2020-01-055-00575-1 e n. 2020-01-055-00522-1), pelos quais vendeu a ela 100.000 sacas de soja, que totalizavam R$8.450.000,00, mas que a agravada ficou inadimplente com relação aos pagamentos.
Diz que ficou convencionado que ele disponibilizaria o produto para retirada pela agravada em armazéns de sua titularidade localizados na Fazenda Rio Verde, em Sorriso/MT. Sustenta que a soja foi devidamente disponibilizada, mas que a agravada não quitou o preço e que, por isso, após notificá-la, ajuizou Ação de Rescisão Contratual.
Narra que em 5-4-2021, o juiz revogou tutela antecipada anteriormente deferida em seu favor, concedendo a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar que ele “libere imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativo aos Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1, no montante de 4.735.202 kg de soja em grãos safra 2020/2021”, mediante a prestação de caução, autorizando o reforço policial para a efetivação da medida, se necessário.
Desse decisum, o agravante interpôs o RAI n. 1005721-98.2021.8.11.0000, defendendo a ilegalidade da liminar concedida, mas que ainda não foi apreciado, e que, em 7-4-2021, foi proferida a “decisão” ora recorrida, com “novas e mais graves medidas, para cumprimento em plantão judiciário”.
Ressalta que tais medidas são distintas das anteriormente ordenadas, pois em 5-4-2021 o juiz determinou a liberação da soja do agravante que supostamente estaria no armazém e no presente decisum foi deferido o seu arrombamento e a execução de operações de carregamento, classificação e pesagem dos grãos, com reforço policial.
Sustenta que a manutenção da decisão pode lhe causar sérios danos, assim como a terceiros, pois não há mais soja de sua titularidade, de modo que não há como cumprir a ordem.
Afirma que é fiel depositário da soja que está em seu armazém, que é de titularidade de terceiros, e que a ordem está sendo cumprida nesse momento, “ao arbítrio da decisão judicial”, em montante superior aos 4.735.202kg de soja.
Por isso, aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo
É o relatório.
O agravado ajuizou a Ação pelo Procedimento Comum alegando ter celebrado com a agravada dois Contratos de Compra e Venda de Soja (n. 2020-01-055-00575-1 e n. 2020-01-055-00522-1), pelos quais foi adquirido um total de 100.000 sacas de soja, correspondente a R$8.450.000,00. Diz que, conforme previsão contratual, disponibilizou o produto, mas que a agravada não efetivou o pagamento. Requereu antecipação dos efeitos da tutela para que pudesse liberar seus armazéns da quantidade de soja reservada à agravada, autorizando, inclusive, a sua comercialização, tendo em vista o descumprimento contratual.
A primeira decisão foi proferida em 22-3-2021, nos seguintes termos:
“Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por Reonildo Daniel Prante em desfavor de AMAGGI Exportação e Importação Ltda, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a rescisão contratual com efeitos retroativos, liberando-o de qualquer obrigação contratual remanescente, podendo comercializar à terceiros a quantidade de soja que estão armazenadas.
Consta na inicial, que o autor, em 23 e 24 de abril de 2020, celebrou com a Requerida, 02 (dois) Contratos de Compra e Venda de Soja, assim identificados (I) Contrato de Compra e Venda de Soja no 2020-01-055-00575-1, e (II) Contrato de Compra e Venda de Soja no 2020-01-055-00522-1, sendo que, no total, a Requerida adquiriu do Autor, 100.000 (cem mil) sacas de soja, equivalente a 6.000.000 (seis milhões) de kg, totalizando o valor de R$ 8.450.000,00 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais).
Pelos Contratos anexos na inicial, o Autor se comprometeu a disponibilizar o produto comercializado para retirada, pela Requerida, em armazéns de sua titularidade localizados na Faz. Rio Verde, em Sorriso/MT, no período compreendido entre 01/01/2021 e 31/01/2021.
Ocorre que, conforme consta na inicial, a Requerida não efetuou a retirada da soja adquirida, e encaminhou ao Autor os respectivos Termos de Transferência de Propriedade, Depósito e Instituição de Fiel Depositário (anexos na inicial), que aditivaram cada um dos Contratos, onde a Requerida estipulou que a soja teria que ser armazenada pelo Autor, sem o pagamento de qualquer remuneração pelo armazenamento, até que fosse por ela retirada.
Não obstante, mesmo tendo o Autor emitido notas fiscais de compra e venda da soja, objeto de tradição, a Requerida não efetuou o pagamento dos valores estipulados nos contratos, cuja quitação se daria até o dia 03/02/2021, mesmo estando a quantidade de soja armazenada no Armazém do Autor desde 01/01/2021.
Alega o Autor que, diante da inadimplência da Requerida, em 04/03/2021, encaminhou Notificação Extrajudicial para constituí-la em mora pelo inadimplemento da obrigação de pagamento, previsto na Cláusula 3a do Contrato, porém, a Requerida quedou-se inerte.
Vieram os autos conclusos. (...) No caso em tela, informa a parte autora que vendeu à Requerida, 100.000 (cem mil) sacas de soja, equivalente a 6.000.000 (seis milhões) de kg, totalizando o valor de R$ 8.450.000,00 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), todavia, diante do descumprimento contratual da mesma, pugnou pela rescisão contratual, motivo pelo qual pleiteia a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a rescisão contratual com efeitos retrativos, liberando-o de qualquer obrigação contratual remanescente, podendo comercializar à terceiros a quantidade de soja que estão armazenadas.
Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos, indicam a probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a inadimplência da Requerida.
No âmbito dos referidos Contratos, as Partes convencionaram que a Requerida adquiriria do Autor: (I) Contrato no 2020-01-055-00575-1: 3.000.000 (três milhões) de kg de soja, pelo preço fixo de R$ 84,00 por saco de soja (60 kg), totalizando o 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja e o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais); (II) Contrato 2020-01-055-00522-1: 3.000.000 (três milhões) de kg de soja, pelo preço fixo de R$ 85,00 por saco de soja (60kg), totalizando o 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja e o valor de R$ 4.250.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais).
Pelos Contratos, o Autor se comprometeu a disponibilizar o produto para retirada pela Requerida, em armazém de sua titularidade, localizado na Faz. Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, Sorriso-MT, no período compreendido entre 01.01.2021 e 31.01.2021, vejamos:
“2. CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO: A parte VENDEDORA, por este Contrato, obriga-se e compromete a entregar a quantidade do Produto, ora negociado à parte COMPRADORA, a partir de 01 de janeiro de 2021 até a data de 30 de janeiro de 2021, nos armazéns de propriedade de(a) Reonildo Daniel Prante, localizado à Fazenda Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, no município de Sorriso-Mato Grosso, na qualidade, quantidade e nas especificações contratadas, sem qualquer problema, inclusive os decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, que desde já a VENDEDORA os assumem expressamente, portanto, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravame de qualquer natureza, até a retirada do Produto pela parte COMPRADORA. O Produto estará a disposição para ser retirado pela parte COMPRADORA a partir da data de 01 de janeiro de 2021.”
Não tendo a Requerida retirado a soja adquirida, encaminhou para assinatura do Autor, os respectivos Termos de Transferência de Propriedade, Depósito e Instituição de Fiel Depositário (“Termos”), os quais aditivaram cada um dos Contratos, sendo que em cada Termo, consta o seguinte no Item II:
“Que a quantidade de 3.000.000 (três milhões) do Produto vendido à parte COMPRADORA, encontra-se depositado e armazenado no endereço sito à Fazenda Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, Sorriso, Mato Grosso, nas condições estabelecidas no Contrato, à disposição da parte COMPRADORA, para ser retirado sobre rodas pela parte COMPRADORA;”
Cumpria ao Autor disponibilizar a soja em seu Armazém, como foi feito, e à Requerida, retirá-la até a data combinada, pagando a prestação devida, o que não ocorreu. Houve cumprimento da integralidade da obrigação do Autor, mas a Requerida não realizou o pagamento devido.
Conforme dispõe a Cláusula 3a do Contrato, a Requerida estava obrigada a pagar os valores devidos até 03.02.2021 (informação também disponível nas respectivas Folha de Rosto dos Contratos). Vejamos:
“3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a parte COMPRADORA neste ato adquire o Produto constante deste Contrato pelo preço total de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões, duzentos mil reais), fixo e irreajustável e que a parte VENDEDORA receberá em data de 03 de fevereiro de 2021, no endereço da parte COMPRADORA e/ou através de transferência bancária em nome de qualquer pessoa (física ou jurídica) que componha a parte VENDEDORA, servindo o simples comprovante de transferência como recibo de pagamento.”
Contudo, apesar de a quantidade do produto contratada estar desde 01.01.2021 disponível à Requerida, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, o inadimplemento desta, em relação aos dois contatos, é integral.
Em 04.03.2021, 01 (um) mês após o prazo para pagamento, o Autor enviou notificação à Requerida para constituí-la em mora, porém esta quedou-se inerte. (ID. 51114129).
Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de ocorrer deterioração e perecimento do produto armazenado e, ainda, liberando o Armazém do Autor da quantidade de soja atualmente reservada à Requerida, objeto de tradição, diante do descumprimento contratual.
Não resta evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.
Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, a fim de declarar rescindido os Contratos entabulados entre as partes, diante do inadimplemento da Requerida, com efeitos retroativos desde o momento da celebração do ajuste, isentando-o de quaisquer obrigações contratuais remanescentes, podendo o Autor comercializar a quantidade de soja atualmente reservada à Requerida em seu Armazém.
(...) Com fundamento no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.
(...) Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2o do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. (...). (Id n. 51433935 dos autos originários).
Em sua contestação e reconvenção, a agravada pleiteou a revogação da decisão acima transcrita, argumentando o perigo de sua irreversibilidade em razão do agravante não ter prestado caução, e pugnou pelo deferimento de tutela de urgência para que fosse liberado imediatamente os carregamentos do saldo remanescente do produto, no montante de 4.735,202kg de soja em grãos, safra 2020/2021 e, na hipótese de não liberação, que seja realizada a busca e apreensão da referida quantidade de grãos, com a remoção do produto para os seus armazéns.
Assim, o juízo a quo prolatou nova decisão em 5-4-2021, com o seguinte teor:
“(...) A requerida se manifestou no ID 52426283, pugnando pela revogação da decisão que declarou ‘rescindido os Contratos entabulados entre as partes, diante do inadimplemento da Requerida, com efeitos retroativos desde o momento da celebração do ajuste, isentando-o de quaisquer obrigações contratuais remanescentes, podendo o Autor comercializar a quantidade de soja atualmente reservada à Requerida em seu Armazém.’
Inicialmente, com relação ao argumento da Requerida, de que o Autor não ofereceu uma caução idônea que pudesse assegurar o Juízo, cumpre destacar que a prestação de caução em tutela de urgência não é obrigatória, mas sim uma faculdade do magistrado a considerar as peculiaridades de cada caso.
(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Autor celebrou 05 (cinco) contratos de compra e vende de soja, sendo apenas 02 (dois) estão sendo ora discutidos, quais sejam: 2020-01-055-00575-1 e 2020-01-055-00522- 1.
Apesar do Autor alegar na inicial que disponibilizou o produto comercializado para retirada pela Requerida, em seu armazém, e que esta não efetuou a retirada da soja adquirida, tornando-se inadimplente com as obrigações contratuais, dos documentos anexos aos autos, verifica-se que, a princípio, razão não assiste ao Autor. Explico.
No âmbito dos referidos Contratos (2020-01-055-00575-1 e 2020- 01-055- 00522-1), da Cláusula 3a do Contrato, consta que a Requerida estava obrigada a pagar os valores devidos até 03.02.2021 (informação também disponível nas respectivas Folha de Rosto dos Contratos). Vejamos:
“3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a parte COMPRADORA neste ato adquire o Produto constante deste Contrato pelo preço total de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões, duzentos mil reais), fixo e irreajustável e que a parte VENDEDORA receberá em data de 03 de fevereiro de 2021, no endereço da parte COMPRADORA e/ou através de transferência bancária em nome de qualquer pessoa (física ou jurídica) que componha a parte VENDEDORA, servindo o simples comprovante de transferência como recibo de pagamento.”
“3.1. O pagamento do preço da quantidade de Produto ora vendido, que será realizado pela parte COMPRADORA à parte VENDEDORA, fica condicionado a retirada sobre rodas da quantidade total do Produto pela COMPRADORA na forma contratada e também que a quantidade total do Produto esteja livre e desembaraçada de quaisquer despesas, ônus ou gravames de qualquer natureza. Estando o pagamento suspenso, pelos motivos acima, este não sofrerá nenhum reajuste ou acréscimo, mesmo que haja variação do preço do Produto no mercado.” (Destaquei).
Não obstante, diante da necessidade de prorrogar o prazo para retirada do produto comercializado e, consequentemente, a data de pagamento do preço, já que o pagamento ficou condicionado à entrega, conforme previsto contratualmente (Cláusula 3.1), as partes repactuaram a data de pagamento para 31/03/2021.
A despeito do Autor alegar na inicial que a Requerida estava em mora desde 03/02/2021, com base na Cláusula 3a do Contrato, constata-se que este não é o cenário dos autos, pois, ainda que a Cláusula 3.1 do contrato estabelece que o pagamento fica condicionado à entrega do produto comercializado, até a data de 03/02/2021, o produto não havia sido entregue à Requerida.
Em 15/02/2021, o Autor emitiu Termo de Transferência de Propriedade e Depósito dos Grãos para Entrega Futura nos dois Contratos ora discutidos, ficando obrigado a guardar e conservar o produto na qualidade de fiel depositário, bem como emitiu a Nota Fiscal de Venda Futura, anexo no ID 51114124, na qual consta a nova data de vencimento da obrigação de pagar o preço, qual seja, 31/03/2021.
Então, até o dia 31/03/2021, não havia que se falar em descumprimento da obrigação contratual da empresa Requerida, tendo em vista que não havia, até aquela data, o inadimplemento em quitar com o pagamento da compra do produto.
Embora reze o contrato que o pagamento fica condicionado à entrega do produto comercializado, antes do vencimento da obrigação (31/03/2021), em 19/03/2021, a empresa Requerida tentou efetuar o carregamento dos grãos comercializados, porém, foi cancelado, conforme e-mail anexo na contestação, no ID. 52427103, e juntado aos autos pelo próprio Autor no ID. 52536815.
Ainda, antes mesmo dessa data (19/03/2021), de acordo com os emails e mensagens do aplicativo whatsapp, anexos no ID. 52427104, constata-se que desde o dia 02/03/2021, a empresa Requerida vinha tentando efetuar o carregamento dos grãos, tendo sido negado pelo Autor, em virtude da queima de cédulas da balança.
Diante da inviabilidade do carregamento do produto, obviamente, o preço avençado não foi quitado pela Requerida.
O pagamento relativo aos Contratos no 2020-01-055-00522-1 e CTR no 2020-01-055-00575-1, não foi realizado em 31/03/2021, diante da não entrega total do produto à Requerida pelo Autor, pois, a Cláusula 3.1 dos contratos estabelece expressamente que o pagamento está condicionado à retirada da totalidade do produto.
Passo a análise do pedido de tutela de urgência formulado pela Requerida por ocasião da apresentação de reconvenção.
(...) No caso em tela, pugna a Requerida para que seja determinando que o Autor libere imediatamente os carregamentos do saldo remanescente do produto, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21, relativo aos Contratos no 2020-01-055- 00522-1 e no 2020-01-055-00575-1, e, caso não haja imediata liberação, que seja realizada a busca e apreensão da referida quantidade de soja, com a consequente remoção do produto apreendido para os armazéns da Requerida.
É sabido que a comercialização do produto à terceiro, como requer o Autor, certamente acarretará prejuízos à Requerida, visto que, as empresas comercializadoras de grãos, como é o caso da empresa Requerida, ao adquirir do produtor rural, já efetua a venda desse produto no mercado interno e externo, assumindo a obrigação de entregar o produto, com um preço também convencionado anteriormente.
Como ressaltado, as partes convencionaram a postergação da janela de retirada/carregamento do produto, e o consequente pagamento do preço, para a data de 31/03/2021, entretanto, pelos documentos anexos aos autos, verifica-se que a Requerida, a princípio, não se encontra inadimplente com o Autor, visto que o carregamento do produto no prazo estipulado, somente não ocorreu, em razão do impedimento realizado pelo Autor, sem a comprovação de qualquer justo motivo ou justificativa plausível.
Verifica-se presente a probabilidade do direito da Requerida, tendo em vista que tem sua atividade voltada para o comércio e industrialização de grãos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, e a quebra de compromissos firmados, como no caso, cria entraves na sua cadeia produtiva, pois, certamente, a Requerida assumiu compromissos perante terceiros, relativo a esse produto comercializado com o Autor, e o necessita para o cumprimento das suas obrigações.
Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de assegurar o recebimento do produto e o devido cumprimento contratual. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Desse modo, defiro o pedido da Requerida no ID 52426283, e REVOGO a tutela deferida anteriormente pela decisão de ID 51433935. Ainda, tendo em vista que a Requerida ofereceu caução, representada pelo seguro garantia judicial no valor de R$ 9.271.651,15 (nove milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais, e quinze centavos), defiro o pedido de tutela de urgência formulado pela Requerida por ocasião da apresentação de Reconvenção, e determino que o Autor libere imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativo aos Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21. Devidamente prestada a caução (ID 52427105), expeça-se o necessário, para que seja cumprido de maneira imediata e com reforço policial, se necessário, a fim de que possa ser efetivada a medida. (...). (Id n. 52594747 dos autos principais). (Sem destaque no original).
Ao iniciarem o cumprimento do mandado, em 6-4-2021, os Oficiais de Justiça informaram a impossibilidade de fazê-lo, pois não localizaram nenhum responsável pelo armazém, sob a justificativa de que estariam todos trabalhando em home office em virtude da pandemia e do Decreto n. 488, de 26-3-2021, emitido pelo Prefeito de Sorriso. Os auxiliares da justiça consignaram que se “faz necessário autorização para que a empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda, execute as operações de funcionamento dos Armazéns da Flora Agronegócios para o carregamento do produto, bem como, sua pesagem e classificação, a tudo acompanhado por estes Oficiais de Justiça, inclusive, direito de arrombamento em caso de qualquer outro tipo de ação que cause o impedimento desta ordem, além do reforço Policial já deferido. (Id n. 52806630 dos autos de origem).
Posteriormente a essa Certidão (no mesmo dia, em 6-4-2021), a agravada requereu o deferimento da ordem de arrombamento, autorização para executar as operações de carregamento, classificação e pesagem dos grãos, e reforço policial para que possa ser cumprida a ordem de arresto (Id n. 52825271 dos autos principais).
Em seguida, em 7-4-2021, o agravante noticiou nos autos que já comercializou a soja remanescente objeto dos Contratos sub judice, “em atendimento à decisão antecipatória de tutela id. 51433935, vigente ao tempo da comercialização” e protestou pela reconsideração daquela proferida em 5-4-2021. Disse, inclusive, que, em 6-4-2021, interpôs Agravo de Instrumento (n. 1005721-98.2021.8.11.0000) contra essa decisão que revogou a antecipação de tutela inicialmente deferida ao agravante e concedeu a tutela de urgência à agravada (Id n. 52872868 do processo originário).
O pedido de arrombamento, feito de início pelos Oficiais de Justiça, decorre do fato do armazém em que o produto a ser apreendido se encontraria depositado estar fechado sob a alegação de que seus funcionários estariam trabalhando em home office em razão da pandemia.
Daí o deferimento da excepcional medida de arrombamento e execução de carregamento, classificação e pesagem dos grãos, não configurar nenhuma ilegalidade, visto que devidamente fundamentada.
Sem prejuízo de melhor análise sobre a eventual violação ao princípio da unicidade dos recursos e especialmente no diz respeito à ordem de arrombamento e execução das operações mencionadas (carregamento, classificação e pesagem da soja), indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de abril de 2019.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista”
Deveras, da análise inicial de cognição verifica-se que 15/02/2021, a agravada emitiu o Termo de Transferência de Propriedade e Depósito dos Grãos para Entrega Futura nos dois Contratos ora discutidos, obrigando o agravante a guardar e conservar o produto na qualidade de fiel depositário, bem como emitiu a Nota Fiscal de Venda Futura, anexo no ID 51114124, na qual consta a nova data de vencimento da obrigação de pagar o preço, qual seja, 31/03/2021.
Assim, a princípio, tem-se que houve prorrogação para o pagamento até o dia 31/03/2021, pelo que, até a data da 1a decisão liminar em favor do autor, não havia descumprimento da obrigação contratual da empresa Requerida – isso se ao final, a aludida prorrogação for validada.
Desta feita, por ora, os indícios trazidos pelas partes indicam que a tal prorrogação deve ser dada maior verossimilhança, razão pela qual há que ser mantida a decisão do desembargador plantonista e indeferida a liminar recursal ora pleiteada.
No mais, embora indeferida a liminar recursal, tenho que agravada deve ao menos proceder ao depósito dos valores incontroversos previstos no contrato após a retirada da quantidade de grãos ali fixada, diante da possibilidade de sua quantificação por meros cálculos aritméticos, pois os próprios Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1 já trazem a quantidade de quilos de soja; a totalidade de sacas; o preço da soja de cada saca (R$84,00 primeiro contrato e R$85,00 segundo); bem como o valor incontroverso, sendo no primeiro R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) e no segundo R$ 4.250.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais) , totalizando R$8.450.000,00 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais).
Quanto à diferença do preço do dia da entrega do produto e de eventual incidência de multa contratual, estes dependem de instrução processual e do julgamento final da ação de rescisão contratual e da reconvenção, onde se poderá verificar com certeza a quem o direito socorre.
Assim sendo, concedo o prazo de 05 dias úteis para o depósito da parte incontroversa após a finalização da retirada do produto objeto dos contratos, sob pena de ser revista a liminar em tela.
Efetuado o depósito da parte incontroversa, poderá a parte agravante requerer o seu levantamento, mediante expedição do respectivo alvará.
Junta-se ao presente recurso, o RAI no 1005826- 75.2021.8.11.0000, diante da prevenção.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora”.
Portanto, como se verifica, as questões trazidas nos embargos de declaração foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pela decisão recorrida. Logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.
Ademais, é importante salientar que a decisão recorrida se trata de uma liminar recursal, cuja análise das provas é de cognição superficial, ou seja, de profundidade mínima, onde não se busca a certeza, mas sim, a aparência ou a verossimilhança.
As alegações trazidas nestes embargos de declaração dependem de uma análise mais aprofundada, inclusive se confunde o próprio mérito do presente agravo, quiçá, do próprio processo principal.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.
Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada, torna-se desnecessária sua rediscussão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P.I.C.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora.